Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007884-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (RECORRENTE), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), EDIFICIO JARDIM CUIABA OFFICE & FLAT - CNPJ: 34.590.054/0001-76 (RECORRIDO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. ENDOSSO EM BRANCO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, LITERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
PELO PORTADOR DE BOA-FÉ. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado e julgou improcedente ação de locupletamento ilícito proposta para cobrança de cheque no valor de R$ 24.500,00, emitido pelo condomínio recorrido em favor de terceiro e posteriormente transferido ao autor mediante endosso em branco. A sentença havia julgado procedente o pedido. O acórdão reformou a decisão sob o fundamento de que o crédito decorreria de relação particular entre o beneficiário originário e o autor, inexistindo prestação de serviços ao condomínio. Nos embargos, o autor sustenta erro de premissa fática e jurídica e contradição interna, ao argumento de que o cheque circulou regularmente e que, na ação de locupletamento ilícito fundada em título de crédito, não se exige prova do negócio jurídico subjacente nem demonstração de benefício direto do emitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro de premissa ao exigir a comprovação da relação causal entre o portador do cheque e o emitente, bem como a demonstração de benefício direto deste, em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito que circulou por endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cheque constitui ordem de pagamento à vista e título de crédito regido pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, os quais asseguram a independência do direito incorporado ao título em relação ao negócio jurídico que lhe deu origem.

4.

Na ação de locupletamento ilícito prevista no art. 61 da Lei do Cheque, proposta após a prescrição da ação executiva, não se exige do portador a indicação ou comprovação da causa debendi, bastando a apresentação da cártula e a demonstração do não pagamento.

5.

Uma vez colocado em circulação e transferido a terceiro por endosso, o cheque se desvincula da relação fundamental, impedindo o emitente de opor ao portador de boa-fé exceções pessoais relacionadas ao negócio subjacente.

6.

No caso, o título foi emitido nominalmente a terceiro e posteriormente transferido ao autor por endosso em branco, inexistindo alegação ou prova de má-fé do portador.

7.

A decisão embargada incorre em contradição ao reconhecer a circulação do cheque e, simultaneamente, condicionar a procedência da ação à prova de vínculo contratual entre autor e emitente e à demonstração de benefício patrimonial direto deste, requisitos incompatíveis com a disciplina jurídica dos títulos de crédito.

8.

Não tendo o emitente comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do portador, como o pagamento ou a invalidade do título, mostra-se legítima a cobrança do valor representado pela cártula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

Na ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito, a apresentação da cártula e a demonstração do não pagamento são suficientes para comprovar o direito do portador.

2.

O cheque colocado em circulação por endosso submete-se aos princípios da autonomia e da abstração, sendo inaplicável a exigência de prova do negócio jurídico subjacente pelo portador de boa-fé.

3.

Compete ao emitente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito creditório, como o pagamento ou a invalidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, arts. 32, 33, 59 e 61. Código Civil, art. 884. Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000212571467001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 08.02.2022; TJGO, Apelação Cível nº 0041433-13.2015.8.09.0137, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2018; TJDFT, Apelação nº 0705202-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado e julgou improcedente os pedidos contidos na exordial. A sentença condenou a parte ré, ora Embargado, a pagar o valor de R$ 24.500,00 referente a um cheque de sua emissão. O acordão deu provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que o crédito que o autor busca satisfazer decorre de relação particular mantida com Thiago Hraoui Dualibi, que utilizou o cheque emitido pelo condomínio para solver dívida própria.

O Embargante alega que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática e jurídica, além de apresentar contradição interna, circunstâncias que justificam o manejo do presente recurso aclaratório.

Aduz que acórdão parte da premissa de que, para o êxito da ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito, seria imprescindível a comprovação de que o emitente obteve benefício patrimonial direto com o não pagamento da cártula, e que inexistindo prestação de serviços ao condomínio pelo autor não haveria enriquecimento sem causa. Aduz que tal raciocínio incorre em erro de premissa, pois desconsidera a natureza jurídica do cheque e os princípios que regem o direito cambiário.

Afirma que jamais sustentou que prestou qualquer serviço ao condomínio recorrido, tampouco que este tenha se beneficiado diretamente de sua atuação pessoal. O fundamento do pedido sempre residiu na emissão do cheque, devidamente endossado em branco, que circulou regularmente, transferindo ao portador legítimo o direito literal e autônomo nele incorporado.

Assevera que o cheque, enquanto título de crédito, é dotado dos princípios da literalidade, autonomia e abstração, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente (causa debendi) para legitimar a cobrança pelo portador de boa-fé.

Alega que o erro de premissa se evidencia ainda mais quando o julgado afirma que a ausência de prestação de serviços pelo autor afastaria, por si só, a caracterização do enriquecimento sem causa. Aduz que tal conclusão ignora que, uma vez emitido e colocado em circulação o cheque, o eventual inadimplemento gera vantagem patrimonial ao emitente em detrimento do portador legítimo, independentemente da origem da relação subjacente, salvo prova inequívoca de má-fé do portador, o que não se verifica nos autos.

Argumenta que ao exigir, ainda que de forma indireta, a comprovação da relação causal entre o autor e o condomínio, o acórdão embargado acaba por afastar indevidamente a aplicação da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985), especialmente no que diz respeito à autonomia do título e à inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador.

Diz que o condomínio recorrido não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento do cheque objeto da demanda, tampouco apresentou prova documental idônea capaz de demonstrar a efetiva quitação da obrigação representada pela cártula. A alegação genérica de que os serviços teriam sido pagos à empresa beneficiária original não foi acompanhada de recibos, comprovantes bancários ou outros elementos minimamente aptos a infirmar o direito literal do portador.

Afirma haver contradição interna no julgado, na medida em que reconhece a circulação do cheque, mas simultaneamente condiciona a procedência da demanda à prova do negócio jurídico subjacente e de benefício direto do emitente, requisitos que não são exigidos pela legislação cambial.

Aduz que ao exigir requisitos estranhos à disciplina legal do cheque e atribuir relevância decisiva à inexistência de vínculo contratual direto entre as partes, o acórdão embargado incorre em erro de premissa fática e jurídica apto a ser corrigido por meio dos presentes embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de acesso às instâncias superiores, requer o embargante que sejam expressamente enfrentados e prequestionados os seguintes dispositivos legais:

– artigos 17, 19, 25 e 61 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque);

– artigo 884 do Código Civil;

– artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil;

– artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ao final requer, o acolhimento dos embargos para sanar o erro de premissa fática e jurídica, bem como a contradição e a omissão apontadas no v. acórdão embargado, com esclarecimento de que, nos termos da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), não é exigível a comprovação do negócio jurídico subjacente nem a demonstração de prestação de serviços ou de benefício direto do emitente ao portador legítimo do título; que seja reconhecida a correção da premissa equivocada adotada no julgamento, seja conferido efeito modificativo aos presentes embargos, a fim de que seja revisto o entendimento firmado no acórdão embargado, com o consequente afastamento das conclusões fundadas em requisitos estranhos à disciplina legal do cheque, para que seja reconhecida a procedência da ação, com o restabelecimento e manutenção integral da sentença; Subsidiariamente, na remota hipótese de não atribuição de efeitos infringentes, que o colegiado se pronuncie de forma expressa, clara e fundamentada sobre os dispositivos legais invocados ao longo destes embargos, especialmente os artigos 17, 19, 25 e 61 da Lei nº 7.357/85, artigo 884 do Código Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento;

Nas contrarrazões o Embargado alega a impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração; que não há omissão ou contradição no acórdão e ao final requer que os Embargos de Declaração sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1007884-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Embargante(s):

José Haddad Neto

Embargado(s):

Edifício Jardim Cuiabá Office & Flat.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

Pauta virtual de 10 a 12//03/2026

VOTO

Egrégia Turma;

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste caso o autor ajuizou ação de locupletamento ilícito, cobrando o valor de um cheque emitido em 05/10/2021, no valor de R$ 24.500,00, nominal a Thiago Hraoui Dualibi, com endosso em branco e que foi devolvido pelo Banco sacado em 21/12/2021 ̧ pelo motivo 20 (
cheque sustado ou revogado devido a roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco).

O cheque é uma ordem de pagamento a vista, emitida pelo correntista contra um banco, como dispõe o art. 33 da Lei n. 7.357, de 02/09/1985,
in verbis:

Art.. 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em contrário.

O prazo de apresentação do cheque é de 30 ou 60 dias, se emitido no lugar, ou fora, onde deva ser pago, conforme dispõe o art. 33 da referida Lei,
in verbis
:

Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

O credor do cheque pode promover sua execução no prazo de 06 (seis) meses, do prazo de apresentação, que é o prazo de prescrição para execução, como dispõe o art. 59 da Lei n. 7.357, de 02/09/1985,
in verbis
:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Se não for promovida a execução no prazo de 06 (seis) meses, ocorrendo a prescrição da execução, poderá o credor, ajuizar a ação locupletação no prazo de 02 (dois) anos, a partir do dia que consumar a prescrição em conformidade com o disposto no art. 61 da referida lei,
in verbis
:

Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Dessa forma, a prescrição do cheque, para fins de ajuizar a ação de enriquecimento, ocorre em 02 (dois) anos, contados do dia que consumar a prescrição para execução.

Assim, como o cheque foi emitido em 05/10/2021, o prazo para apresentação, que é de 30 dias, ocorreu em 05/11/2021; o prazo para promover a execução que é de 6 (seis) meses expirou 05/05/2022; e o prazo para ajuizar ação enriquecimento que é de 02 (dois) anos encerrou-se no dia 05/05/2024, como a presente ação foi ajuizada no dia 06/02/2024, considero que ocorreu no prazo legal.

O princípio da abstração no direito cambiário determina que, uma vez posto em circulação, o título de crédito se desvincula da relação fundamental (negócio jurídico) que lhe deu origem. Isso significa que o direito nele previsto torna-se autônomo e independente da causa original, facilitando sua circulação e garantindo segurança ao terceiro de boa-fé.

Se o título não circular (não for transferido a terceiros) e permanecer entre as partes originais, a abstração pode ser afastada, permitindo a discussão do negócio subjacente.

Porém, em decorrência direta da abstração, onde o devedor não pode opor ao terceiro portador de boa-fé as exceções pessoais que teria contra o credor original. Se o credor tiver conhecimento do problema do título de crédito, deixa de ser considerado de boa-fé, ai poderá o devedor, opor as exceções, discutindo o negócio subjacente.

A ação de locupletamento ilícito é o instrumento para, no prazo de 02 (dois) anos após o fim do prazo de execução (6 meses após apresentação) o portador cobrar cheques prescritos (sem força executiva). Na referida ação, por ostentar natureza cambial, não há necessidade de o credor, na petição inicial, informar a
causa debendi
.

Se o cheque não circulou o negócio subjacente pode ser alegado pelo réu em sua defesa, mas se houve a circulação da cártula e o portador da cártula for de boa-fé, não pode o devedor discutir a
causa debendi
, em razão dos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO - DESNECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

A partir do momento em que é colocado em circulação o cheque se desvincula do negócio jurídico que justificou a sua emissão, em função das suas características de autonomia e abstração, sendo inclusive dispensável a indicação da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a sua emissão.

Não tendo a parte devedora conseguido comprovar a existência de qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir o direito do portador do título ao recebimento da quantia devida, legítima é a cobrança.

(
TJ-MG
- AC: 10000212571467001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de locupletamento ilícito tem natureza cambial e é regida pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, sendo dispensada a prova do negócio jurídico subjacente à emissão, já que o cheque continua sendo título de crédito, ainda que sem força executiva, desta forma, não há a necessidade de constar nada mais do que a ocorrência do não pagamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(
TJ-GO
– Apelação Cível (CPC): 00414331320158090137, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUES PRESCRITOS. VÁLIDOS E ENDOSSADOS. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO E EMPOBRECIMENTO ILÍCITOS. NÃO COMPROVADO DANO MORAL.

I - A ação cambial de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei do Cheque, prescinde da declinação do negócio jurídico subjacente, pois se baseia no enriquecimento ilícito do emitente do título ou no empobrecimento ilícito do portador. A apresentação da cártula pelo autor é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo ou extintivo, qual seja, a invalidade do título ou o pagamento efetuado.

II - Demonstrada a emissão, endossos regulares dos cheques e o não pagamento, procede o pedido de locupletamento ilícito.

III - Os fatos retratados na demanda, conquanto tenham gerado ao autor, portador dos cheques, aborrecimento, não houve comprovação de violação os seus direitos de personalidade. Improcede pedido de compensação por danos morais.

IV - Apelação parcialmente provida.

(
TJ-DF
0705202-39.2023.8.07.0001 1821791, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

Neste caso o cheque que instruiu a exordial circulou, pois foi emitido nominalmente para
Thiago Hraoui Dualibi, que o transferiu, mediante endosso ao Embargante (José Haddad Neto) e não há sequer alegação de que este tinha conhecimento da existência de problema no negócio subjacente, sendo considerado de boa-fé, não pode o devedor discutir a causa debendi.

O Embargado não nega que emitiu o cheque que instrui a petição inicial em favor Thiago Hraoui Dualibi, que teria sido dado como garantia de execução de contrato de prestação de serviços, título este que circulou ao ser endossado e transferido ao Embargante.

Ante o exposto
, conheço e a acolho os Embargos de Declaração, considero que na decisão objeto destes Embargos há contradição por ferir princípios dos títulos de crédito, por isso atribuo-lhes efeito modificativo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026